Tribunal: TJMT
Processo: 1006084-13.2020.8.11.0003
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006084-13.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[WELLEN SUSAN RODRIGUES DA ROCHA - CPF: 900.563.882-68 (RECORRENTE), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RAZÕES RECURSAIS QUE TRAZEM ARGUMENTOS EM DISSONÂNCIA COM AS QUESTÕES ABORDADAS NA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO.

1 - Consoante o princípio da motivação vigente em matéria recursal, o recurso deve atacar especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

2 - Destaca-se que são inaplicáveis os artigos 9o e 10o do CPC, em razão da impossibilidade de complementação da peça recursal devido à preclusão temporal e consumativa.

3 - Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexigibilidade do débito discutido nos autos e indeferir o pedido de indenização por danos morais.

Ao analisar as provas coligidas nos autos, o juízo sentenciante constatou a existências de outras anotações junto aos órgãos de proteção ao crédito de débitos inadimplidos, aplicando o entendimento da Súmula n. 385 do ST

No recurso, o recorrente trás diversas teses e argumentações sobre questões que sequer foram enfrentadas nos autos e desconexas com a fundamentação da sentença. Ou seja, o recorrente impugna fundamentos diversos do que consta da decisão recorrida.

Intimado, o recorrido apresentou contrarrazões requerendo a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, vale lembrar que o artigo 1.010 do CPC (Princípio da Dialeticidade) descreve os requisitos a serem encontrados na petição que informa os fundamentos do recurso, dentre os quais estão as razões de fato e de direito cabendo ao recorrente o ônus de impugnar especificamente a decisão objeto do inconformismo, que lastreiam a sua pretensão, o que não foi observado no caso em exame.

Ademais, as razões recursais que, não impugnam especificamente os fundamentos invocados na decisão recorrida, violam frontalmente o princípio da dialeticidade. Nesse passo, é inadmissível a apelação que deixar de atacar especificamente os fundamentos da sentença recorrida (CPC, art. 932, III c/c art. 1.010, III).

O juízo
a quo
reconheceu a inexigibilidade do débito
sub judice
(R$ 199,26) por não ter sido demonstrada pela empresa a prova da contratação. Contudo, indeferiu o pedido de danos morais em razão de outras inscrições (Súmula 385 do STJ). Eis trecho da sentença:

“(...) Extrai-se dos autos, através das provas documentais em anexo, que a parte promovente já possuía outras inscrições junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito. Diante disso, a parte requerente não é passível de indenização por danos morais. Nesse sentido determina a sumula 385 do Superior Tribunal de Justiça: (...)ão há dúvida de que tal situação causou desconforto à parte promovente. No entanto esse dissabor não pode ser considerado como causador de dano moral indenizável. Da situação fática não se extrai qualquer direito à indenização por dano moral, pois não se vê que a parte autora tenha sido afetada em sua esfera jurídica de forma significativa, a atentar contra a honra e a dignidade da pessoa humana, posto que já possuía outras inscrições nos Órgãos de Proteção ao Crédito. Portanto, não há que se falar em indenização por danos morais. Assim, caminho outro não há senão o da parcial procedência do pedido inicial. DISPOSITIVO Por tais considerações, por tudo o mais que nos autos consta, com fundamento no artigo 6o da Lei 9.099/95 c/c o art. 5o, incisos V e X da Constituição Federal, art. 944 e seguintes do Código Civil, OPINO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na presente ação, declarar a inexistência dos débitos, e, em consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, e: Diante do julgado na sentença, OPINO PELA IMPROCEDÊNCIA o pedido de danos morais. (...)”

Entretanto, as razões recursais apresentadas pelo recorrente sequer enfrentam as fundamentações da sentença, especialmente, na parte que ele decaiu dos pedidos iniciais. Na peça recursal, não há uma linha sobre a Súmula 385 do STJ, sustentando a necessidade de inversão do ônus da prova e expõe fundamento genéricos sobre o dano moral.

Dessa forma, percebe-se a falta de correlação entre o presente recurso inominado e a sentença a que visa reformar. A argumentação genérica e divergente dos fatos e fundamentos jurídicos do caso fere a regra da dialeticidade (Superior Tribunal de Justiça. Agravo em recurso especial no 1.640.907 – PR)

Destaca-se que são inaplicáveis as regras dos artigos 9o e 10o do CPC, em razão da impossibilidade de complementação da peça recursal devido à preclusão temporal e consumativa.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, por não guardar coerência com a decisão recorrida.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2021